Tribunal: STF
Processo: RE 915970
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-04-07
Data de publicação: 2017-04-07

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Função comissionada. Exoneração. Possibilidade. Discricionariedade da Administração Pública. Precedentes. 



    1. As funções comissionadas possuem natureza transitória e precária, não importando em afronta ao princípio da irredutibilidade de vencimentos a exoneração de servidores dessas funções. 



    2. Agravo regimental não provido. 



    3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.